Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-08.2022.8.11.0088
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001756-08.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PIRES - CPF: 220.086.592-91 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001756-08.2022.8.11.0088

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Aripuanã/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Jose Luiz Pires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO CONSELVAN. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresen
tou a seguinte parte dispositiva:

“Face ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, opino pela
TOTAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, com a extinção do processo com resolução de mérito para o fim de CONDENAR a empresa Requerida ENERGISA MATOGROSSO – DISTRIUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a indenização por danos morais ocasionados ao Requerente o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de relação jurídica contratual de consumo, e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é morador do Distrito de Conselvan/MT e titular da unidade consumidora de n.o 6/1319818-9. Aduz que vem sofrendo com constantes falhas na prestação do serviço de energia elétrica, sendo que no dia 08/02/2022, no período matutino, houve a interrupção do serviço, sendo restabelecido somente no dia 11/02/2022, no período vespertino, mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas pelos moradores do citado distrito.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, informa que a queda no fornecimento de energia se deu em razão do rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a concessionária. Sustenta que enfrentou dificuldades para acessar o local, devido a condições das estradas, por conta das chuvas que atingiram a região, e, por isso, não houve possibilidade de acesso para realizar a localização do defeito e os devidos reparos na rede.

Sustenta ainda que a subestação que alimenta o Distrito de Conselvan/MT está localizada a uma distância de aproximadamente 70km da região e que tal alimentador percorre uma extensão de difícil acesso, devido a mata alta e densa ao seu redor.

Argumenta que somente conseguiu acesso ao local no dia 11/02/2022, em razão do atoleiro causado pela chuva, e que, apesar do lapso temporal para o atendimento da ocorrência, a causa da interrupção se deu pelo rompimento de cabo de energia causado por um caminhão de terceiros, ocasionando a danificação do ramal, sendo tal situação agravada pelas fortes intempéries climáticas que impediram o acesso da recorrente no local. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que, na defesa apresentada pela Recorrente, consta que foi registrada a interrupção no fornecimento de energia elétrica no Distrito de Conselvan/MT em 08/02/2022, e que tal interrupção se deu em decorrência de um caminhão de terceiros, o que ocasionou a danificação do ramal.

Também restou comprovado que a Recorrente enfrentou dificuldades para avançar na estrada que liga a cidade de Aripuanã ao Distrito de Conselvan, em razão dos atoleiros na estrada, causados pelas fortes chuvas no período, conforme fotografias e reportagens abaixo colacionadas:

Na reportagem acima, consta ainda que, de acordo com informações prestadas pela Recorrente, a estrada virou “um verdadeiro rio”.

Desta forma, restou evidenciado que a Recorrente não agiu com falha na prestação de seu serviço, haja vista que, após tomar conhecimento da interrupção no fornecimento de energia elétrica no Distrito, encaminhou equipe para averiguar a situação e solucionar o problema, contudo, por questões de caso fortuito ou força maior, em razão dos atoleiros na estrada – causado pelas fortes chuvas-, conseguiu chegar ao local somente no dia 11/02/2022, quando a chuva na região amenizou.

Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrido não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos causaram dissabores ao consumidor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023